Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701787-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DO AMARAL MELLO NETO AGRAVADO: AVOLUS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, MS SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS LTDA, SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CELSO DO AMARAL MELLO NETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de exibição de documentos n. 0739452-98.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AVOLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, MS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS LTDA e SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA (HOSPITAL ANNA NERY), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Vistos etc. Promova a Secretaria a alteração do polo passivo para constar a pessoa natural de Celso do Amaral Mello Neto como autora. Recebo a emenda retro. A parte autora postula a concessão de liminar para: a) visando resguardar os direitos dessa ação, que seja oficiada a Junta Comercial para registro dessa demanda nos assentamentos da empresa, de modo que as requeridas não alienem suas quotas sem que antes forneça garantia ao pagamento da requerente; b) a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300, do CPC/15, para que as requeridas apresentem previamente os documentos indicados a seguir: b.1. valores com investimentos = Demonstrativos contábeis e Livros contábeis (Diário e RazãoECD) da empresa (terceira requerida) com a identificação dos investimentos lançados de 26/11/2021 a 11/09/2022 e as respectivas notas fiscais; b.2. valores das dívidas = Balanço contábil e Livros Diário e Razão da empresa (terceira requerida) com o lançamento de dívidas de 26/11/2021 a 11/09/2022, assim como os comprovantes das dívidas. b.3. Para se realizar o valuation da empresa (item “V” da fórmula - em caso de alienação), os seguintes documentos para o período de 26/11/2021 a 11/09/2022: a) Demonstrativos de Resultado do Exercício – DRE; b) balanços patrimoniais; c) SPED (EFD, ECD, ECF) e DCTF; d) contratos com as operadoras de saúde. As tutelas provisórias de urgência podem ser satisfativas ou cautelares. Será tutela de urgência antecipada se o que se busca é antecipar a fruição do bem. Ela é por si só satisfativa. Ao contrário da cautelar, não se busca preservar o bem para ser usufruído no futuro, busca-se usufruir no presente o que, quase provável, será concedido quando do julgamento do processo. No presente caso, não prospera a alegação da parte autora de que "o risco de perecimento do direito é inconteste, porquanto os documentos elencados na exordial são indispensáveis para a apuração do valor devido e que é de direito a REQUERENTE por todo o serviço prestado." Tal afirmação é destituída de lógica e não justifica a antecipação de qualquer efeito do provimento final de mérito. Diante do exposto, indefiro a liminar. Encaminhem-se os autos ao NUVIMEC para realização de audiência de conciliação, intimando-se as partes para comparecimento obrigatório, sob pena de aplicação da multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor da União, conforme previsão do art. 334, §8o, do CPC. Cite-se o réu para apresentar contestação, cujo prazo fluirá a partir da audiência mencionada, se não houver acordo. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 55070265), a parte autora, ora agravante, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para que seja determinado aos agravantes que forneçam os documentos indicados ao longo da exordial, concernente nos “Demonstrativos contábeis e Livros contábeis (Diário e Razão - ECD) da empresa (terceira requerida) com a identificação dos investimentos lançados de 26/11/2021 a 11/09/2022 e as respectivas notas fiscais; o Balanço contábil e Livros Diário e Razão da empresa (terceira requerida) com o lançamento de dívidas de 26/11/2021 a 11/09/2022 , assim como os comprovantes fiscais das dívidas; Demonstrativos de Resultado do Exercício – DRE; os contratos com as operadoras de saúde e os balanços patrimoniais”. Argumenta, em suma, que apesar de estar previsto em contrato e de terem sido notificadas extrajudicialmente, as recorridas “ainda não apresentaram qualquer documento que permitisse a apuração da remuneração devida ao AGRAVANTE, referente aos serviços de Assessoria, Consultoria e Intermediação para a aquisição do Hospital Anna Nery”. Defende que “a documentação indicada é fundamental para verificar todos elementos previstos em contrato, tais como o valor total da quantia classificada como investimento e o somatório de todos os débitos pendentes”. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, porquanto devidamente comprovada a necessidade de exibição dos documentos indicados (fumus boni iuris); bem como na urgência da medida consistente “possibilidade concreta de venda da AGRAVADA, Hospital Anna Nery” (periculum in mora). Acrescenta, ainda, que há risco de perecimento do direito, uma vez que os documentos elencados, indispensáveis para a apuração do valor que lhe é devido, “podem ser alterados pelas AGRAVADAS até a apreciação da lide ou, até mesmo extraviados”. Preparo recolhido regularmente (ID’s 55070268 e 55449732). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise perfunctória dos contratos acostados aos autos de origem, não se vislumbra o direito alegado, porquanto, no contrato de prestação de serviços de assessoria, consultoria e intermediação, está disposto na cláusula 2.1, que a intermediadora somente será remunerada quando houver alienação das cotas sociais pertencente aos compradores a futuros interessados em adquirir a sociedade (terceiros). Confira-se: 2.1 A INTERMEDIADORA será remunerada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da futura alienação dessa SOCIEDADE a terceiros, ou de qualquer outra forma de alienação, fusão ou incorporação que envolva a transferência de cotas sociais do HOSPITAL ANNA NERU, pertencentes aos COMPRADORES, a futuros interessados em adquirir a SOCIEDADE. Todavia, o autor agravante não apresentou qualquer documento que corrobore sua alegação de venda ou “possibilidade concreta de venda da AGRAVADA, Hospital Anna Nery”, configurando-se a informação tão somente em ilação. Ressalte-se que poderia o recorrente ter pesquisado nas juntas comerciais (sociedades comerciais) ou nos cartórios de pessoas jurídicas (sociedades civis) se acaso houve registro de alguma alteração na estabelecimento nosocômio, mas não o fez. Ademais, também não está presente a urgência da medida, pois o próprio recorrente relata que a rescisão do contrato de prestação de gestão hospitalar ocorreu em 11.9.2022, ou seja mais de um ano antes do efetivo ajuizamento da ação, realizada em 21.9.2023. Assim, se o perigo de dano se funda na possibilidade de supressão ou alteração de documentos essenciais à apuração de seus haveres financeiros, é certo que já transcorreu tempo suficiente para tal manejo documental. Assim, a despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, outro não pode ser o entendimento senão o da manutenção da decisão agravada em sua integralidade. A matéria, entretanto, será melhor apreciada, com a profundidade necessária, por ocasião do julgamento de mérito pelo e. Colegiado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator